Tribunal: CARF
Processo: 13896.907312/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.907312/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.068 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
DU PONT DO BRASIL S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA
MENSAL DE CSLL. INDEFERIMENTO PELA UNIDADE DE ORIGEM
POR RESTRIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE PAGAMENTO DE
ESTIMATIVAS. RESTRIÇÃO AFASTADA PELA PRIMEIRA INSTÂNCIA
DE JULGAMENTO. NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO
PARA APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ, CERTEZA E DISPONIBILIDADE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PLEITEADO PELA UNIDADE DE ORIGEM
Após afastar o óbice quanto a possibilidade de utilização do indébito de
estimativa, a DRJ deveria devolver o processo à unidade de origem para fins de
análise da liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado, dando
oportunidade à interessada para apresentação de documentos e provas que
fosse julgado necessário para comprovação do direito creditório pleiteado. Esse
encaminhamento é necessário porque a competência original para apreciação
da declaração de compensação é da unidade de origem, o que não foi realizado
no presente caso, face à restrição imposta por norma infralegal derrogada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno do
processo à unidade de origem, para que esta analise a liquidez, certeza e disponibilidade do
crédito tributário, com a emissão de um novo Despacho Decisório.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.907312/2009-05
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.068 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907312/2009-05

Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de primeira instância que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra Despacho Decisório que não
homologou a compensação pleiteada, cujo crédito é relativo a pagamento indevido ou maior de
CSLL, por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, caso em que o recolhimento somente poderia ser utilizado na dedução de IRPJ ou da
CSLL devido ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
nos termos do art. 10 da Instrução Normativa RFB n° 900 de 2008.
O relatório do acórdão recorrido resumiu os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade. A Tuma julgadora a quo afastou a restrição para utilização de
indébito relativo a pagamento indevido ou maior de IRPJ ou CSLL, mas julgou improcedente a
manifestação de inconformidade por entender que o contribuinte havia confessado débito de
estimativa de CSLL no valor de R$ 1.330.821,00 e depois retificou a DCTF, zerando-a. Por não
ter apresentado comprovação de que a base de cálculo de CSLL de estimativa do mês de maio de
2005 teria sido igual a zero, a DRJ entendeu que a Contribuinte não teria logrado demonstrar a
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Cientificada do acórdão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário arguindo
nulidade porque a DRJ teria inovado nos fundamentos para a não homologação da compensação
ao adotar outro fundamento para a decisão ao arguir que a Recorrente não teria comprovado a
existência do indébito.
A Recorrente também alegou nulidade da decisão de primeira instância por
entender que a Turma julgadora não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos na
manifestação de inconformidade quanto a questão relativa a impossibilidade de exigência de
multa e juros, caso fosse mantida a não homologação da Declaração de Compensação, conforme
argumentos aduzidos na Manifestação de Inconformidade.
Quanto ao mérito, alegou a Recorrente que as informações que constam na DIPJ
confirmariam que o recolhimento da estimativa mensal de CSLL fora indevida e que o valor
recolhido não foi utilizado para composição do saldo negativo no final do período de apuração.
Acrescentou que se a Turma julgadora a quo entendesse que os valores de estimativa mensais de
CSLL informados na DIPJ não correspondiam à realidade, deveria ter requerido a realização de
diligência para atestar tal fato.
Para comprovação do alegado a Recorrente juntou memória de cálculo da
apuração da CSLL do mês de maio, o Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR (doc.
“Livros_1” anexo) e o balancete de verificação que lhe suporta (doc. “Livros_2”, anexo), para
fins de comprovação do montante devido informado na DIPJ.
Ressalvou a Recorrente que apesar de haver divergência entre os valores das
bases negativas de CSLL informadas na DIPJ, no LALUR e na memória de cálculo da CSLL,
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.068 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907312/2009-05

todas teriam indicado que o valor do indébito restaria caracterizado e comprovado, sendo o
correto o valor apurado na memória de cálculo.
Requereu ao final que os documentos juntados em sede de recurso sejam
admitidas e caso se entenda insuficientes para comprovação do direito creditório pleiteado, que
seja o julgamento convertido em diligência. Elencou quesitos.
Ao final, em caso de indeferimento dos seus pedidos e não reconhecimento do
direito creditório pleiteado, que não incidisse multa e juros em relação ao débito objeto da
compensação.
O processo foi julgado em 2a instância pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
1a Seção de Julgamento em 27 de julho de 2017, tendo aquela turma julgadora decidido, por
maioria de votos, reconhecer a nulidade parcial do v. acórdão, por ter deixado de apreciar a
questão da exigência de multa e juros caso fosse mantida a não homologação da Declaração de
Compensação.
Foi então determinado o retorno do processo à DRJ para que fosse prolatado
decisão complementar relativa a questão da exigência de multa e juros nos termos aduzidos na
manifestação de inconformidade.
Em atendimento ao determinado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento a 4a Turma da DRJ/BHE prolatou o acórdão 02-086.749 em sessão de 22
de junho de 2018, no qual manteve a cobrança de multa e juros sobre as compensação de
estimativas não homologadas por constatar que a DCOMP foi transmitida em data posterior à do
vencimento dos débitos tributários que pretendia ver extintos e o único argumento da
Contribuinte para afastar a imposição da multa e dos juros pelo atraso foi que incorporou a
empresa Du Pont Performance Coatings S.A e que quitou os débitos de IRRF e CSLL após a
data do evento especial de incorporação ocorrido em 31 de outubro de 2005. Confira-se excerto
da decisão:
[...]
Como visto, a interessada transmitiu a DCOMP em questão em data posterior à
do vencimento dos débitos tributários que pretendia ver extintos. Portanto, é
flagrante a mora em que ela incorreu e que determinou a cobrança da multa e
dos juros ora contestados, mora esta que a interessada não nega.
Em lugar disso, limita-se a assinalar haver incorporado “a sociedade DU PONT
PERFORMANCE COATINGS S.A. ("INCORPORADA"), sucedendo-lhe em
todos os direitos e obrigações”(grifo acrescido). E, efetivamente, assim ocorre,
em face do artigo 132 do CTN, na condição de sucessora da incorporada Du
Pont Performance Coatings S.A., segundo o qual ela deve responder por todos
os tributos devidos por esta última – o que inclui, por óbvio, os consectários de
multa e juros de mora, diante da máxima de que o acessório segue o principal,
verdade tão auto evidente em direito quanto a assertiva euclidiana de que “entes
iguais a um mesmo ente são iguais entre si”.
Entretanto, aparentemente, a interessada alega não ser responsável pelos ônus
decorrentes da mora em que incidiu a incorporada; esta é a única interpretação
possível que se pode dar à alegação de haver quitado “por meio da DCOMP
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.068 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907312/2009-05

não homologada débitos de IRRF e CSLL após a data do evento especial de
incorporação ocorrido em 31 de outubro de 2005”. Ora, este fragílimo
argumento se esfacela ao chocar-se contra o artigo 132 do CTN; efetivamente,
não há como assumir os débitos em mora da incorporada sem assumir o ônus de
arcar com o pagamento da multa e dos juros que tal mora implica. Por outra
face, a afirmação de que “débitos de IRPJ e CSLL” haveriam sido quitados pela
via da transmissão de “DCOMP não homologada” não é apenas uma flagrante
contradição em termos: constitui um verdadeiro absurdo, uma vez que, neste
caso, não se implementou a condição que levaria à extinção de tais débitos, a
teor do § 2o do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Note-se, por oportuno, que a confissão de débito realizada a teor do § 6o do
mencionado artigo 74 não implica o benefício do artigo 138 do CTN, quer em
face da inafastável exigência de juros de mora, quer diante da constatação de
que os tributos confessos não se encontram extintos por pagamento, como exige
o dispositivo do códex.
Cientificada da decisão, a Recorrente apresentou complemento ao Recurso
Voluntário onde reproduz os argumentos expendidos na manifestação de inconformidade,
reafirmando que apresentou a declaração de compensação tempestivamente, e tendo a
compensação natureza de pagamento (ainda que indireto), não haveria que se falar em exigência
de multa de mora, insistindo que tratar-se-ia, na espécie, de denúncia espontânea.
Requer ao final o provimento do recurso com o reconhecimento da questão de
mérito apontada no Recurso Voluntário inicialmente apresentado. Caso se entenda que as provas
juntadas aos autos sejam consideradas insuficientes para comprovação do direito creditório
alegado, ou ainda que não seja admitidas as provas juntadas no recurso voluntário, que seja
determinada diligência com o objetivo de:
a) Aferir a procedência e quantificação do direito creditório indicado peio
contribuinte, empregado sob forma de compensação;
b) Informar se, de fato, o crédito foi utilizado para outra compensação ou forma
diversa de extinção do crédito tributário, como registrado no despacho
decisório;
d) Informar se o crédito apurado é suficiente para liquidar a compensação
realizada;
e) Elaborar relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos procedimentos
realizados.
f) em caso de discordância, se abra prazo para manifestação da Recorrente,
antes do julgamento de segunda instância.
O processo retornou ao CARF e foi redistribuído para julgamento pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção do CARF, por sorteio, para relatoria deste Conselheiro.
É o Relatório.

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.068 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907312/2009-05

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos para sua admissibilidade portanto dele
conheço e passo a apreciá-lo.
Há que se esclarecer, de início, que não obstante o recurso voluntário ter sido
apreciado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, em 27 de julho de
2017, aquela turma julgadora não apreciou o mérito, senão apenas a questão de nulidade do
acórdão da DRJ por esta ter deixado de apreciar os argumentos da Recorrente contra a exigência
de multa e juros decorrentes da não homologação das compensações.
Naquela oportunidade, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara decidiu apenas
determinar o retorno do processo à DRJ para que esta apreciasse os argumentos da Recorrente
contra a imposição da multa e prolatasse um acórdão complementar.
Dessa forma passo a analisar o mérito.
A Recorrente encaminhou DCOMP cujo crédito é relativo a pagamento indevido
ou a maior de CSLL do PA 31/05/2005, no valor de R$ 1.330.821,00 apurado pela sua sucedida
Du Pont Performance Coatings S.A (CNPJ 00.910.496/0001-30), incorporada em 31/10/2005.
A compensação não foi homologada pela autoridade administrativa porque o
crédito pleiteado é relativo a pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de CSLL e o
indébito somente poderia ser utilizado para dedução da CSLL ao final do período de apuração ou
para compor saldo negativo do período nos termos do art. 10 da Instrução Normativa SRF n° 600
de 2005, o que levou a ora Recorrente a iniciar o presente contencioso administrativo fiscal.
A DRJ afastou a restrição de utilização de indébito de estimativa no mesmo
exercício do fato gerador, imposta pelo artigo 10 da Instrução Normativa SRF no 600 que
impediu a homologação, pelo fato da Solução de Consulta Interna COSIT no 19, de 5 de
dezembro de 2011 ter afastado a restrição.
Apesar de ter afastado o óbice quanto a possibilidade de utilização do suposto
indébito de estimativa, a DRJ analisou os argumentos expendidos na manifestação de
inconformidade e concluiu que não haveria comprovação por parte da Recorrente de que a base
de cálculo de CSLL por estimativa em maio de 2005 teria sido igual a zero.
Entendo que ao afastar o óbice quanto a possibilidade de utilização do suposto
indébito de estimativa, a DRJ deveria devolver o processo à unidade de origem para fins de
análise da liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado, dando oportunidade à Recorrente de
apresentar os documentos e provas que fossem julgados necessário para comprovação do direito
creditório pleiteado.
Esse encaminhamento é necessário porque a competência original para apreciação
da declaração de compensação é da unidade de origem, o que não foi realizado no presente caso,
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.068 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907312/2009-05

face à restrição imposta por norma infralegal derrogada1. Ao não devolver o processo para
análise pela unidade de origem, impossibilitando sua apreciação, ensejaria a nulidade da decisão
de primeira instância.
Por tratar-se de compensação, há obrigatoriedade da análise da liquidez e certeza
do crédito pleiteado nos termos do art. 170 do CTN.
Assim, este Relator entende que o processo deve ser encaminhado à unidade de
origem para análise da liquidez e certeza e disponibilidade do crédito tributário. Em assim
fazendo, há que ser contemplada a obrigatoriedade de verificação da liquidez e certeza do crédito
tributário pela autoridade original legalmente competente para tal ato e observa-se o
mandamento contido no §3o do art. 59 do Decreto 70.235/722.
Esse foi o entendimento da CSRF, em situação análoga a dos presentes autos, no
acórdão 9101-005.197, no julgamento realizado em 09 de novembro de 2020. Ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
ESTIMATIVAS RECOLHIDAS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE.
AFASTAMENTO DO SUPOSTO ÓBICE LEGAL DO INDÉBITO E DA
FORMAÇÃO DE CRÉDITO. MOTIVO EXCLUSIVO PARA DENEGAÇÃO
PELA ORIGEM. NECESSIDADE DE RETORNO À UNIDADE LOCAL
PARA NOVO DESPACHO DECISÓRIO.
Se a não homologação da compensação pretendida pelo contribuinte, em sede
de Despacho Decisório, foi arrimada, exclusivamente, na impossibilidade legal
da existência de crédito formado por indébito de estimativa, e não foi
oportunizado ao sujeito passivo o direito de demonstrar a existência e
disponibilidade de seu direito creditório, quando superado aquele óbice, deve
ser determinado o retorno autos para a Unidade Local da Receita Federal do
Brasil para a devida análise da materialidade do direito creditório, retomando-
se o processo administrativo a partir de então.
Há que se observar, ademais, que além dos documentos que havia apresentado na
manifestação de inconformidade (DIPJ, DCTF retificadoras e DARF), a Recorrente juntou em
sede de recurso voluntário documentos contábeis e fiscais (balancetes, LALUR) e memória de
cálculo de apuração da CSLL do mês de maio de 2005 para comprovação do direito creditório
que alega possuir. Trata-se de prova inicial para comprovação do indébito.
Por se tratarem de documentos que se prestam a comprovar o alegado na
manifestação de inconformidade e não ensejarem inovação nos argumentos, entendo que devem
ser conhecidos em homenagem ao princípio da verdade material.

1 A Instrução Normativa RFB 900/08 suprimiu a restição imposta pelo art. 10 da Instrução normativa RFB
600/2005.
2 §3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.068 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907312/2009-05

Além do mais, a própria Recorrente afirma que há divergência entre os valores
das bases negativas de CSLL informadas na DIPJ, no LALUR e na memória de cálculo da
CSLL, embora, segundo a mesma, todas tenham indicado que o valor do indébito restaria
caracterizado e comprovado.
Ou seja, é necessária a apreciação pela unidade de origem dos argumentos e
provas juntados aos autos pela Recorrente e que lhe seja dado a oportunidade parta justificar as
divergências.
Da exigência de multa e juros
A Recorrente irresigna-se contra eventual exigência da multa de mora e juros, em
caso de não reconhecimento do direito creditório, por considerar que encaminhou a DCOMP
tempestivamente. Reproduz no recurso voluntário o argumento expendido na manifestação de
inconformidade:
III) 3. Da Impossibilidade de exigência de multa e juros na remota hipótese
de ser mantida a decisão de 1a instancia, com a consequente manutenção da
não-homologação da PERDCOMP.
A Recorrente acredita que o Acordão será reformado, sendo reconhecido o seu
direito creditório, com a consequentemente homologação da compensação
efetuada.
Contudo, em função do Princípio da Eventualidade, não há como se furtar em
apresentar a sua discordância em relação à exigência de multa e juros, na remota
hipótese dos Ilustres Conselheiros entenderem que a improcedência deva
prevalecer.
De fato, no caso em tela não há que se falar em imposição de multa e juros por
atraso no pagamento, já que a Recorrente quitou por meio da DCOMP não
homologada, débitos de IPI após a data do evento especial de incorporação
ocorrido em31 de outubro de 2005.
Para melhor fundamentar a posição ora adotada, basta analisar o próprio
conceito de mora contido no art. 394 do Código Civil, in verbis:
Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e
o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a
convenção estabelecer.
Não há que se alegar mora da Recorrente ao extinguir o débito
equivocadamente exigido, uma vez que esta apresentou tempestivamente
DCOMP com objetivo de cumprir sua obrigação, sendo que, a não
homologação da DCOMP apresentada, por si só, não é fato caracterizador de
mora do contribuinte.
Ou seja, a exoneração da multa e dos juros deverá ser reconhecida, pois a
Recorrente, não incorreu em mora, tendo apresentado tempestivamente a
DCOMP para quitação integral do débito tributário compensado.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.068 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907312/2009-05

Deste modo, alternativamente, caso o indeferimento do direito creditório seja
mantido, o que se admite apenas a título de argumentação, a cobrança de multa
e juros deve ser exonerada. (grifei)
A Recorrente defende que a compensação tem a mesma natureza de pagamento, e
a entrega da DCOMP caracterizaria denúncia espontânea, devendo ser afastados a multa e juros
de mora.
Entendo ser inapropriado apreciar-se o argumento da Recorrente antes da análise
da liquidez, certeza e disponibilidade do crédito tributário pleiteado pela unidade de origem.
É que a competência do CARF nos casos de compensação de tributos é a análise
do direito creditório pleiteado. Apenas como decorrência da decisão relativa ao crédito é que o
CARF deverá se pronunciar acerca dos débitos.
Se o direito creditório tributário não for reconhecido, ensejará a cobrança, pela
unidade de origem, do principal e dos consectários legais que entender exigíveis.
Se o direito creditório tributário for reconhecido, a unidade de origem analisará o
valor do crédito tributário disponível, e se não for suficiente homologará apenas parcialmente os
débitos declarados (o que evidentemente levará a unidade de origem a se posicionar sobre a
cobrança de multa e juros de mora).
Em ambos os casos será possível à Recorrente apresentar manifestação de
inconformidade, que poderá ser analisado nas duas instâncias do contencioso administrativo
fiscal, de modo que entendo inadequado o pronunciamento de uma situação hipotética, sem o
posicionamento da autoridade administrativa.
Além disso, a denúncia espontânea se caracteriza quando reporta débito não
conhecido pelo FISCO. Assim, se o débito declarado na DCOMP analisada nos presentes autos
havia sido confessado anteriormente em DCTF, não há que se falar em denúncia espontânea.
Pelo acima exposto não conheço do argumento da Recorrente quanto à alegação
de denúncia espontânea.
Conclusão
Por todo o acima exposto, conheço parcialmente do recurso, e na parte conhecida
voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno do processo à
unidade de origem, para que esta analise a liquidez, certeza e disponibilidade do crédito
tributário, com a emissão de um novo Despacho Decisório.
A unidade de origem poderá, caso entenda necessário, intimar a Recorrente a
apresentar outros documentos para comprovação do direito creditório alegado.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital